Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703442-30.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS PERES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa do réu MARCOS PERES RODRIGUES para apresentar as razões da apelação interposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator